Tribunal: TJSP
Processo: 2128445-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de arrematação - Indeferimento de tutela de urgência (suspensão do mandado de entrega do veículo) - A agravante alega preço vil, mas convenientemente não esclarece a data em que foi homologada a avaliação do bem nem quando foi autorizado o leilão - A afirmação de que foi "impedida" de se manifestar sobre o "valor atualizado" do veículo não encontra prova

Ementa:

Agravo de instrumento – Ação anulatória de arrematação - Indeferimento de tutela de urgência (suspensão do mandado de entrega do veículo) - A agravante alega preço vil, mas convenientemente não esclarece a data em que foi homologada a avaliação do bem nem quando foi autorizado o leilão - A afirmação de que foi "impedida" de se manifestar sobre o "valor atualizado" do veículo não encontra prova nos autos - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.